Tribunal: TJSP
Processo: 1094643-55.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de procedência em parte da ação, em relação à autora Letícia, e de procedência da ação quanto ao autor Ramiro e de procedência da denunciação da lide. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela litisdenunciada não provido. EMBARGOS opostos pela litisdenunciada, que alega a existência de omissão e de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de procedência em parte da ação, em relação à autora Letícia, e de procedência da ação quanto ao autor Ramiro e de procedência da denunciação da lide. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela litisdenunciada não provido. EMBARGOS opostos pela litisdenunciada, que alega a existência de omissão e de contradição no v. Acórdão quanto à análise do Manual do Associado e das cláusulas de exclusão de cobertura. EXAME: Recursos interpostos em duplicidade. Perda do objeto verificada. Extinção por falta de interesse recursal. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.